Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-08.2023.8.11.0023
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000648-08.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO SILVA E SILVA - CPF: 034.642.792-43 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), RENATO SILVA E SILVA - CPF: 034.642.792-43 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO VEÍCULO – TARIFA DE AVALIAÇÃO – REALIZAÇÃO DO ATO DE AVALIAÇÃODO BEM NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA AFASTADA –
TARIFA DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE TRANSITO – COBRANÇA PERMITIDA (TEMA 958 DO STJ) –
TARIFA DE CADASTRO
–
INCIDÊNCIA PERMITIDA (SÚMULA 566 DO STJ – SEGURO PROTEÇÃO – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança da tarifa de avaliação de bem, se demonstrada a prestação do serviço. Como no caso o ato da avaliação não foi demonstrado, é caso de afastar a cobrança.

A tarifa de registro de contrato, desde que expressamente convencionada, pode ser validamente cobrada do consumidor. Nesse sentido é a tese fixada pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP.

A Súmula 566 do STJ prescreve que “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

As tarifas de registro e de cadastro só são vedadas caso se demonstre a abusividade em relação a taxa média de mercado, bem como o desiquilíbrio contratual, o que não é o caso.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), emcontratosbancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A ocorrência de pagamento indevido permite a restituição de valores,em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária requerida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelações de
Renato Silva e Silva
e
Banco Bradesco Financiamentos S.A
.

Ação
: Ação Revisional de Contrato, que
Renato Silva e Silva
move em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem, bem como para determinar a repetição do indébito e compensação de valores, se após a apuração em liquidação de sentença sobejar saldo em favor do devedor, com correção monetária pelo IGPM a partir do desembolso e juros legais a partir da citação.

Ainda, condenou o autor ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, que fixou em R$ 3.500,00, e o réu ao pagamento das custas remanescentes e honorários no valor de R$ 1.000,00, vedada a compensação, com a suspensão quanto ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Apelação

do Autor
(Id. 214811146): Alega, em síntese, a ilegalidade da tarifa de Registro de Contrato, conforme Tema 958 do STJ, ao argumento de que, ainda que haja o entendimento quanto a validade da cobrança, deve ser demonstrada a realização do serviço, e que o requerido não logrou êxito em comprovar nos autos que tenha efetivamente efetuado tal registro.

Sustenta ainda, que a tarifa de Registro de Contrato se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, uma vez que lhe fora cobrado R$ 368,33,00 por um serviço às quais outras instituições financeiras cobram R$60,00.

Quanto à cobrança de Tarifa de Cadastro, afirma que essa, em verdade, trata-se taxa de abertura de crédito, que desde 2008 é tida como ilegal, e que é excessivamente onerosa, pois cobra o importe de R$ 909,55 para realização de um simples cadastro.

Aduz que, conforme Tema 972 do STJ, o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, e que no presente caso, no ato da celebração do financiamento, foi compelido a contratar seguro com a seguradora indicada pelo requerido.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilegalidade das cobranças das tarifas de Registro de contrato, de Cadastro e de Seguro, bem como que sejam ressarcidas em dobro.

Apelação

do Requerido
(Id. 214811148): Sustenta a prevalência do contrato e das obrigações pactuadas, bem como inexistência de abuso ou ilícito praticando pelo banco requerido.

Aduz a legalidade da cobrança da Tarifas de Avaliação do bem, porquanto essa representa a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem recebido em garantia, por parte do requerido, razão pela qual não merece qualquer restituição.

Requer seja dado provimento ao apelo, para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

Contrarrazões do Autor
(Id. 214815850): pelo desprovimento.

Contrarrazões do Requerido
(Id. 219117159): aduz preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR.

De início, anota-se que o requerido em contrarrazões, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade.

Acerca da matéria, nota-se que, o autor/apelante, em suas razões recursais, impugnou os fundamentos da sentença, apresentou os argumentos de fato e de direito e requereu a reforma da sentença, de modo que preenchidos os requisitos do artigo 1.010 do CPC.

Assim, rejeita-se a preliminar.

VOTO – MÉRITO.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença em razão de cobranças contratuais abusivas, relativas a tarifas de registro de contrato, de cadastro, de seguro e de avaliação do bem.

A lide gira em torno de Cédula de Crédito Bancário nº 3637982915, emitida em 13/10/2022, para financiamento de veículo
Volkswagen Gol Flex Com
, versão
Special G6
, ano/modelo 2015/2016, no valor de R$ 32.590,10, a ser pago em 60 prestações mensais com taxa de juros de 2,38% a.m. e 32,66% a.a., custo efetivo total de 3,00% a.m. e 42,54% a.a., seguros R$ 1.142,84, tarifa de registro de R$ 368,33, tarifa de cadastro de R$ 909,55, tarifa de avaliação do bem de R$ 589,25, IOF de R$ 903,28 (Id. 214811106).

Individualizado o contrato, passa-se a análise dos encargos pactuados:

Com relação a
tarifadeavaliação do bem
, embora prevista no contrato,não se verifica que a cobrança corresponde a um serviço efetivamente prestado, máxime porque a instituição financeira não colacionou laudo deavaliaçãodoveículo, a fim de demonstrar a efetiva contraprestação pela cobrança, conforme orientação tirada do Recurso Repetitivo que definiu as teses paradigmas (REsp nº 1.578.553/SP).

A respeito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DEVEÍCULO-CONTRATODE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONVENCIONADA - JUROS DE MORA, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS - SÚMULAS 30, 294 E 472 DO STJ -TARIFADE ABERTURA DE CRÉDITO E EMISSÃO DE CARNÊ - LEGALIDADE - AVENÇA FIRMADA ANTES DE 30-4-2008- REPETITIVO RESP 1255573/RS -TARIFADEREGISTRO DECONTRATOEAVALIAÇÃODO BEM– REALIZAÇÃO DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE –RESSARCIMENTO DESERVIÇOS DE TERCEIROSSEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO– EXIGÊNCIA–COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS- CÁLCULO QUE DEVERÁ SER FEITO EM MOMENTO OPORTUNO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

É extorsiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiros sem especificação (REsp n. 1.578.553/SP).

Atarifade REGISTRO deCONTRATOede
AVALIAÇÃOdo BEM são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto
(REsp n. 1.578.553/SP).

Se o réu deposita valores nos autos a fim de quitar o débito e reaver o BEM, mas são insuficientes, deve ser feito o devido cálculo para apuração de haveres e eventual restituição”.(N.U 0006168-27.2014.8.11.0040, Ap 137989/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) (g.n).

Assim, é caso manter a sentença no ponto em que afasta a cobrança da tarifa de avaliação e em consequência negar provimento ao apelo do requerido.

Quanto a
tarifa
de
registro
de contrato
junto ao órgão de trânsito, é inerente a própria natureza do contrato firmado e tem fundamento jurídico nos REsp 1639320/SP e 1639259/SP. A previsão igualmente encontra respaldo no artigo 1.361, CC e Resolução 689 Contran.

Não fosse suficiente, como assinalado na r. sentença, verifica-se que foi dada a opção para o autor de contratar ou não o referido serviço, sendo que, conforme se verifica no contrato juntado no Id. 214811137 – fl. 14, este optou pela contratação do registro do contrato ante ao órgão de trânsito.

Além disso, não se verificou a vantagem exagerada por parte do agente financeiro, capaz de levar a abusividade dos valores cobrados pela
tarifa
de
registro
. O valor cobrado (R$ 368,33) representa 1,13% do pacto.

Deste modo, por ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas, consubstanciam cobranças legítimas.

Nessa linha, mantém-se a r. sentença com relação a tarifa de registro.

No que toca a
tarifa de cadastro
, a Súmula 566 do STJ prescreve que
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Ademais, com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média do mercado divulgada pelo BACEN, e sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

De tal modo, no presente caso, o valor de R$ 909,55, não se mostra excessivo, bem como não há discrepância exagerada da média do mercado apurada para o período, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Também é caso de manter a sentença quanto a manutenção da tarifa de cadastro.

Quanto ao
Seguro Proteção
cobrado no contrato bancário, no valor de R$ 1.142,84, ressalta-se que o Egrégio STJ, ao apreciar o REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, assim dispôs:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA
. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n)

Na hipótese em tela, não se verifica tenha sido garantido ao consumidor a liberdade de contratar ou não o seguro, não há demonstração de que restou assegurada a opção de escolher com qual instituição contratar, máxime porque inclusive o banco requerido consta na proposta de adesão na qualidade de estipulante.

Além do que, o Bradesco Vida e Previdência S/A, instituição do mesmo grupo econômico, consta como cosseguradora.

Dessa forma, não há provas outras capazes de evidenciar que fora garantido o exercício da autonomia da vontade da parte consumidora na livre contratação do seguro.

Nesse contexto, na esteira da orientação sedimentada pelo Egrégio STJ, resta caracterizada a venda casada, o que, à luz do disposto no artigo 39, inciso I, do CDC, configura prática abusiva.

Nesse ponto, o apelo do autor merece ser provido, para cancelar o contrato de Seguro Proteção, e determinar a restituição do valor indevidamente cobrado referente a este.

Quanto ao pedido de restituição de valores na forma dobrada, sabe-se que a devolução de valores pagos a maior tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido, contudo, é o caso de se proceder a devolução na forma simples.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL -– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRESTIMO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN – SEGURO

-

RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR – seguro vinculado a contrato de financiamento de veículo - CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA -

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE ERRO E MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
- SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE CAPITULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão, a fim de readequar à taxa média de mercado prevista pelo BACEN. De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320/SP (Tema 972) submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro

com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras”. A cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve o correntista, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora.
Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor. A condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro demanda a comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, o que não ocorreu na espécie.
(N.U 1003807-95.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES
. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º).
As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
. Recurso provido em parte. (TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

Sucede que a ocorrência de pagamento indevido permite a restituição de valores,em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária requerida.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso do requerido, e
dá-se parcial provimento
ao recurso do autor, para determinar a restituição, na forma simples, do valor de R$ 1.142,84, indevidamente cobrado a título de Seguro Proteção, mantendo no mais a sentença.

Mantém-se os ônus de sucumbência, com base no art. 86 do CPC, porquanto o autor decaiu em maior parte dos pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024